Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e tutela de urgência, declarando rescindido contrato de cessão de uso, condenando ao pagamento de R$ 3.324,00 corrigidos e multa contratual de 20% sobre o total adimplido.
2. Pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
3. A Contratada sustenta omissão quanto ao pedido contraposto de condenação da parte autora ao pagamento de taxas de manutenção, alegando enriquecimento ilícito e obrigação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão da sentença quanto ao pedido contraposto formulado na contestação; e (ii) estabelecer se é possível condenar a parte autora ao pagamento das taxas de manutenção após a rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Pedido contraposto não se confunde com reconvenção. Reconvenção é ação autônoma admitida no procedimento comum ordinário, enquanto pedido contraposto é restrito às ações dúplices, como Juizado Especial Cível e ações possessórias.
6. A presente ação segue rito comum ordinário, não admitindo pedido contraposto. Assim, a pretensão da Contratada é inadequada, não podendo ser conhecida.
7. A sentença não foi omissa, pois interpretou o pedido como acessório à improcedência da ação, tornando-se desnecessária sua análise diante da parcial procedência do pedido principal.
8. Mantém-se a sentença, diante da inadequação da via eleita para o pleito das taxas de manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. Pedido contraposto é admitido apenas nas ações dúplices, não sendo cabível em ação submetida ao rito comum ordinário. 2. A ausência de reconvenção impede a análise de pretensão autônoma do réu."
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 11, do CPC; art. 487, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1979487, 0740212-81.2022.8.07.0001, TJDFT; Acórdão 1404236, 0705223-09.2019.8.07.0016, TJDFT.